Tribunal: STF
Processo: ARE 1545096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.656/98. TEMA 123 DO E.STF. CONTRATO NÃO ADAPTADO. PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA. CATETERISMO E ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENTS. COBERTURA DEVIDA. DEVER DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, SALVO OS ADMINISTRADOS POR ENTIDADES DE AUTOGESTÃO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 3º, §2º, BEM COMO PELO QUE DISPÕE A SÚMULA Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ARTIGO 35 DA LEI Nº 9.656/1998.



    2. TEMA 123 DO E. STF. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98 AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA E QUE NÃO FORAM ADAPTADOS ÀS SUAS DISPOSIÇÕES. INOBSTANTE, NÃO SE PODE PERDER DE VISTA QUE O CONTRATO DO PLANO DE SAÚDE DEVE RESPEITAR AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO OS DITAMES GERAIS DO DIREITO CONTRATUAL, PRINCIPALMENTE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ADERENTE, A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ (SUBJETIVA E OBJETIVA) E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.



    3. NESSA SENDA, A AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA OS PROCEDIMENTOS POSTULADOS (CATETERISMO E ANGIOPLASTIA COM COLOCAÇÃO DE STENTS) ESTÁ REVESTIDA DE ABUSIVIDADE, POIS CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, UMA VEZ QUE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA C. CÂMARA CÍVEL, É FACULTADO AOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECEREM PARA QUAIS PATOLOGIAS IRÃO OFERECER COBERTURA; NO ENTANTO, NÃO PODEM LIMITAR O TRATAMENTO, POIS ESTE CABE SOMENTE AO MÉDICO ASSISTENTE DO PACIENTE SEGURADO, CONHECEDOR DAS PECULIARIDADES DE SEU QUADRO CLÍNICO.



    4. SALIENTA-SE QUE, A FIM DE PRESERVAR A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO, OS ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA DEVEM AMPARAR QUALQUER TIPO DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE, NÃO SE LIMITANDO AO ROL MÍNIMO OU AO CONTRATUALMENTE PREVISTO, TAMPOUCO A LIMITAÇÕES GEOGRÁFICAS OU DE REDE CREDENCIADA. ADEMAIS, O PRÓPRIO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES DISPÕE QUE, EM SE TRATANDO DE SITUAÇÕES DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA, COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO, A COBERTURA SERÁ EXTENSIVA A TODO TERRITÓRIO NACIONAL.



    5. NO PRESENTE CASO, A PROVA DOS AUTOS DEMONSTRA O CARÁTER DE URGÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS POSTULADOS. DIANTE DA RECUSA INDEVIDA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, O AUTOR REALIZOU OS PROCEDIMENTOS ÀS SUAS EXPENSAS, DE MODO QUE DEVIDO O REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS EFETUADAS.



    6. DE OUTRO LADO, TANTO A DOUTRINA COMO A JURISPRUDÊNCIA SINALIZAM PARA O FATO DE QUE OS DANOS MORAIS SUPORTADOS POR ALGUÉM NÃO SE CONFUNDEM COM OS TRANSTORNOS E ABORRECIMENTOS COMUNS À VIDA EM SOCIEDADE, ESPECIALMENTE NAS RELAÇÕES NEGOCIAIS.



    7. DESSA FORMA, NÃO É QUALQUER DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE SERÁ CAPAZ DE ENSEJAR REPARAÇÃO, PORQUE É NECESSÁRIO ESTAREM PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, QUAIS SEJAM: A CONDUTA CULPOSA, O NEXO CAUSAL E O DANO.



    8. NO ENTANTO, EM SITUAÇÕES NAS QUAIS O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ATINGIR VALORES FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS PELA CF/88, CAUSANDO, POR EXEMPLO, ABALO À MORAL, À PSIQUE, À SAÚDE DA PESSOA, FERINDO SUA IMAGEM OU PERSONALIDADE; EXTRAPOLANDO, PORTANTO, O MERO DISSABOR E A ESFERA DO DANO MATERIAL, A SOLUÇÃO É DIVERSA, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    9. A SITUAÇÃO RETRATADA CORRESPONDE A MERO ABORRECIMENTO DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE DEVE SER VISTO COMO UM PROBLEMA QUE NÃO FUGIU À REGULARIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERFAZEM O CASO, INEXISTINDO EXCEPCIONALIDADE — CUJA COMPROVAÇÃO ERA INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — PARA JUSTIFICAR A REPARAÇÃO MORAL.



    10. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC.



    11. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.



    APELO PROVIDO EM PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente